Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727329-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE VENANCIO DE AMORIM AGRAVADO: TALLEYRAND MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio deste agravo de instrumento, Valdirene Venâncio de Amorim pleiteia a reforma da decisão da Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que, em ação reivindicatória de bem móvel, declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos para a comarca de Goianápolis-GO. A agravante informa que já havia ajuizado o processo (no 0747804-11.2024.8.07.0001) contra o requerido, envolvendo o mesmo objeto, o qual tramitou e foi arquivado sem resolução de mérito perante a 9a Vara Cível de Brasília. Argumenta que tanto o processo anterior quanto o atual não configuram relação de consumo, devendo prevalecer a regra de prevenção prevista no art. 286, caput e inciso II, do CPC. Sustenta que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme o Enunciado no 33 da Súmula do STJ. Defende que a escolha do foro não foi aleatória, pois reside em Brasília, o bem litigioso foi financiado, adquirido e emplacado em Brasília, foi retirado de sua posse em Brasília, e eventual crime de apropriação indébita seria registrado neste mesmo local. Alega, ainda, que o declínio de competência acarretaria dificuldade de acesso ao Poder Judiciário e prejuízos financeiros. Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a competência da 9a Vara Cível de Brasília. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, a agravante não apresentou nenhum fato objetivo que demonstrasse, de forma concreta, o risco que justificasse a concessão de um provimento jurisdicional imediato. Ressalte-se que não cabe ao juiz intuir ou presumir eventuais danos não indicados pelo recorrente, que, por sua vez, não se desincumbiu de sua obrigação, limitando-se a requerer “Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo”. Isso basta para que se repute descabida a concessão do efeito suspensivo requerido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator